Tribunal: TJMT
Processo: 1006525-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006525-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), DOMINGOS JOAQUIM DA RESSUREICAO NETO - CPF: 792.173.547-91 (AGRAVANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006525-03.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: DOMINGOS JOAQUIM DA RESSUREICAO NETO

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
COBRANÇA DE SEGURO - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II - A situação excepcional de saúde atravessada pelo recorrente sugere um aumento de gastos com tratamentos médicos e fármacos, hipótese que evidencia o comprometimento das despesas básicas para sua própria sobrevivência e de seus familiares e autoriza o deferimento da benesse da gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006525-03.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: DOMINGOS JOAQUIM DA RESSUREICAO NETO

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
DOMINGOS JOAQUIM DA RESSUREIÇÃO NETO
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Cobrança de Seguro no 1008950-74.2020.811.0041, ajuizada em face da
RONCADOR EMPREENDIMENTOS S. A.
, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, o agravante aduz não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, consoante demonstrado nas declarações de hipossuficiência de recursos, além do holerite e comprovantes de despesas médicas.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006525-03.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso vertente, verifica-se que a parte recorrente apresentou nos autos, além da declaração de hipossuficiência financeira, demonstrativo de pagamento expedido pelo Ministério da Defesa, o qual aponta soldo líquido do recorrente no valor de R$ 4.549,39 (quatro mil quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos), conforme documento juntado ao id no 29633181.

Inobstante os rendimentos líquidos percebidos pelo recorrente indiquem, à primeira vista, a possibilidade financeira de recolher as custas processuais exigidas, consta dos autos do processo, inúmeras provas documentais que atestam o periclitante estado de saúde do recorrente, o qual está acometido de câncer de próstata.

Nesse particular, a situação excepcional de saúde atravessada pelo recorrente sugere um aumento de gastos com tratamentos médicos e fármacos, hipótese que evidencia o comprometimento das despesas básicas para sua própria sobrevivência e de seus familiares e autoriza o deferimento da benesse da gratuidade de justiça.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que o agravante preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a assistência judiciária pleiteada pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020